Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703725-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME AGRAVADO: HORTENCIA MARIA GOMES VIEIRA, RAFAEL NASCIMENTO SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Não tendo sido solicitada a antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, o agravo de instrumento será recebido apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator